Tribunal: TJES
Processo: 5019928-63.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5019928-63.2024.8.08.0048

EMBARGANTE:
MIGUEL CAETANO GOMES ROCHA

EMBARGADO:
ANITO GOMES ROCHA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência de embargos à execução e a multa por embargos protelatórios. A parte embargante alega omissão no julgado quanto à necessidade de perícia contábil, à ausência de índice de correção monetária no título e à interpretação de dispositivos do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão que justifique sua integração, notadamente quanto à análise do indeferimento da prova técnica e aos requisitos de certeza e liquidez do título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo incabíveis para a modificação do julgado ou mera rediscussão da matéria quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O acórdão embargado analisou expressamente as teses suscitadas, concluindo pela prescindibilidade da perícia contábil ante a exigibilidade de título extrajudicial com preço fixo, bem como pela irrelevância da ausência de previsão de índice de correção monetária para a configuração da certeza e liquidez da dívida. 5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses levantadas pelas partes, inclusive para fins de prequestionamento numérico, bastando que apresente fundamentação suficiente para amparar a sua decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6.
Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 783, 784, III, e 1.022; CC, arts. 147, 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, publ. 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5019928-63.2024.8.08.0048

EMBARGANTE:
MIGUEL CAETANO GOMES ROCHA

EMBARGADO:
ANITO GOMES ROCHA

ÓRGÃO PROLATOR
: 3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao seu exame como segue.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
MIGUEL CAETANO GOMES ROCH
A (ID 19253504), em face do v. acórdão de ID. 18963155, por intermédio do qual esta c. Terceira Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação, mantendo
in totum
a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e a multa fixada por embargos protelatórios.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois o Colegiado não teria se manifestado especificamente acerca da necessidade de perícia contábil para apurar passivos ocultos, da ausência de índice de correção monetária no título e da interpretação dos arts. 147, 421 e 422 do Código Civil.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis:

"DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA Argui o recorrente a nulidade do julgado em razão do indeferimento da prova pericial contábil, que visaria comprovar o desvio de recursos e a existência de passivos não contabilizados no momento da transação das quotas sociais. Segundo se depreende do ordenamento processual, o magistrado é o destinatário das provas, incumbindo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370). No caso concreto, a controvérsia repousa sobre a exequibilidade de um título extrajudicial consubstanciado em contrato particular assinado por duas testemunhas (CPC, art. 784, III). A apuração de supostos passivos ocultos ou descumprimentos laterais de conduta não possui conexão direta com a liquidez formal do título. Portanto, a prova técnica era despicienda para o deslinde dos embargos."

No que tange à correção monetária, o julgado também definiu de forma expressa que o título preenche os requisitos de certeza e liquidez (art. 783 do CPC), possuindo preço fixo e cronograma de pagamentos delineado. Assentou-se, ainda, que a mera ausência de índice de correção expressamente pactuado não carece de amparo jurídico e não macula a exigibilidade do crédito, visto que a correção se trata de simples recomposição do poder aquisitivo da moeda, e não de um acréscimo real ao valor contratado.

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado, de forma lógica e teleológica, assentou a plena exequibilidade do título e a validade da cláusula contratual de assunção ampla de riscos, fundamentos autônomos que, por si sós, afastam a necessidade de dilação probatória contábil e sobrepõem-se, no bojo da execução, à tese de dolo omissivo atrelada aos artigos 147, 421 e 422 do Código Civil. Da mesma forma, restou expressamente ratificado o intento eminentemente infringente da peça aclaratória na origem, justificando a imposição da penalidade pecuniária.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.